Tribunal: TJES
Processo: 5002045-88.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Hipoteca; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002045-88.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: JULIANA LIBARDI FROSSARD

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. HIPOTECA REGISTRADA APÓS A QUITAÇÃO. SÚMULA N.º 308, DO STJ. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O agente financeiro, credor hipotecário, sofre os efeitos do cancelamento da hipoteca, que atinge sua esfera patrimonial e jurídica, sendo legítimo para figurar no polo passivo da ação por meio da qual se requer tal cancelamento. 2. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a garantia hipotecária firmada pela construtora com a instituição bancária não atinge o terceiro adquirente da unidade autônoma (Súmula n.º 308/STJ). 3. Resta configurado o dano moral à adquirente prejudicada pela atitude do Banco/Apelante que não concedeu o Termo de Liberação de Hipoteca para cancelamento do gravame em tempo razoável ou apresentou justificativa plausível para a recusa. 4. Considerando os parâmetros estabelecidos pela doutrina e jurisprudência para a fixação da indenização por dano moral, deve o valor ser reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que se insere dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com o escopo de compensar a vítima e punir o ofensor e não destoa dos valores que têm sido arbitrados por este egrégio Tribunal. 5 - Sopesando a necessidade de rápido deslinde da questão, por se tratar de medida que já se prolonga no tempo, bem como considerando os trâmites internos do Banco/Apelante, mostra-se recomendável a majoração do prazo fixado para cumprimento da decisão recorrida para 15 (quinze dias) úteis. 6 - Atentando-se para a ordem de preferência estabelecida no art. 85, § 2º, do CPC, que estabelece em primeiro lugar o valor da condenação, que houve condenação ao pagamento de indenização por danos morais e que a obrigação de fazer, in casu, não é quantificável, o percentual fixado a título de honorários advocatícios (10%) deve incidir sobre o valor da condenação e não sobre o valor da causa. 7 - Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5002045-88.2022.8.08.0011

APELANTE
: BANCO BRADESCO S.A.

APELADA
: JULIANA LIBARDI FROSSARD

RELATOR
: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível em razão da sentença (ID 5571945) por meio da qual o MM Juiz julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na presente Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, para a) DECLARAR a inexistência de relação jurídica entre as partes, e, por conseguinte, determinar que se oficie ao Cartório de Registro de Imóveis para que promova a baixa da hipoteca “AV.3 – 45.899”, no prazo de 10 (dez) dias e sob pena de imposição de multa que restou majorada para o valor diário de R$ 2.000,00 (dois mil reais), até o máximo de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), acaso o Banco/Apelante se mantenha recalcitrante em cumprir a obrigação; b) CONDENAR o Banco/Apelante, ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Da preliminar de ilegitimidade passiva

O Banco/Apelante afirma que o fato de a hipoteca não ser oponível ao terceiro adquirente não torna a instituição financeira, que jamais participou do contrato de promessa de compra e venda, legítima para figurar no polo passivo da ação, tratando-se de institutos distintos, motivo pelo qual caberia à Apelada pleitear o termo de quitação da empresa com a qual firmou o contrato.

Ocorre que, “
Há interesse jurídico da titular da garantia hipotecária incidente sobre imóvel objeto de incorporação imobiliária em ações que discutem a quitação do débito e outorga da escritura, mormente porque esta garantia é mitigada (Súmula n. 308/STJ), devendo o eventual saldo devedor remanescente ser alcançado em substituição à garantia real.
” (REsp n. 1.592.489/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/06/2019).

O agente financeiro, credor hipotecário, sofre os efeitos do cancelamento da hipoteca, que atinge sua esfera patrimonial e jurídica, sendo legítimo para figurar no polo passivo da ação por meio da qual se requer tal cancelamento.

Acerca do tema os seguintes precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – BENEFICIÁRIO DO ATO CONSTRITIVO – REJEITADA [...]
1. Por expressa disposição legal, será legitimado passivo o sujeito a quem o ato de constrição aproveita (art. 677, §4º, CPC). Desse modo, sendo o gravame realizado em favor da Instituição Financeira apelante, forçoso reconhecer a sua legitimidade passiva. Preliminar rejeitada.[...] 8. Apelação conhecida e desprovida (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5003877-20.2022.8.08.0024, 1ª Câmara Cível, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Data: 01/06/2023)

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Outorga de escritura de compra e venda de imóvel e cancelamento de hipoteca. Sentença de procedência. Apelo do Banco réu - ILEGITIMIDADE PASSIVA. Não acolhimento. A instituição financeira é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, pois beneficiada pelo gravame imobiliário; além de interessada, reúne condições de proceder à respectiva baixa, sendo justamente este o efeito da condenação que lhe foi imposta. Litisconsórcio passivo necessário (art. 114 do CPC) – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Réu sucumbente. Aplicação do art. 85, caput, do CPC - Sentença mantida, majorados os honorários sucumbenciais em desfavor do apelante (art. 85, § 11 do CPC). Observação do Tema 1059, cujo entendimento se comunga - RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1015771-89.2023.8.26.0100; Relator (a): Marcelo Ielo Amaro; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 21ª Vara Cível; Data do Julgamento: 19/12/2023; Data de Registro: 19/12/2023).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - PRELIMINARES - ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEIÇÃO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - NÃO CONFIGURAÇÃO - CANCELAMENTO DE HIPOTECA INSTITUÍDA POR AGENTE FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO BANCO E DA CONSTRUTORA - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE CONDENAÇÃO DA CONSTRUTORA AOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ART. 85, §2° DO CPC - PARÂMETRO DE FIXAÇÃO - ADEQUAÇÃO.
I - Segundo a teoria da asserção, cuja aplicação é reconhecida pela doutrina e jurisprudência, a legitimidade deve ser analisada em abstrato, a partir das afirmações expostas pelo autor da petição inicial. II - O cumprimento de obrigação imposta em sede de tutela de urgência pela parte ré, que a ele se opôs expressamente nos autos, não implica a perda superveniente do seu objeto, remanescendo o interesse na obtenção da tutela jurisdicional por provimento de natureza definitiva. III - É solidária a responsabilidade entre a construtora e a instituição financeira pela baixa na hipoteca lançada em favor desta. IV - O art. 85 do CPC define os critérios para fixação dos honorários advocatícios, estabelecendo parâmetros quantitativos e os qualitativos. V - Sendo mensurável o proveito econômico, não há se falar em arbitramento dos honorários com fundamento na equidade. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.134381-3/002, Relator(a): Des.(a) Fabiano Rubinger de Queiroz , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/05/2023, publicação da súmula em 29/05/2023).

Desse modo, a alegação de ilegitimidade passiva não merece prosperar.

DO EXPOSTO
, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

Do mérito

A Apelada ajuizou a presente ação requerendo a condenação do Banco/Apelante ao fornecimento de Termo de Liberação de Hipoteca para cancelamento do gravame averbado na matrícula nº 45.899, pertencente à unidade nº 702, com 02 (duas) vagas de garagem, da Torre C2, Edifício Brooklin Tower, do Empreendimento Manhattan Residence, bem como sua condenação ao pagamento de danos morais.

A existência de hipoteca em favor do Banco/Apelante, que impede a transferência do imóvel adquirido pela Apelada, é incontroversa.

O Banco/Apelante não se insurge quanto à alegação de que o contrato de promessa de compra e venda foi integralmente adimplido antes da constituição da hipoteca.

A hipoteca em questão foi firmada entre a construtora e o Banco/Apelante e impede a transferência da unidade imobiliária adquirida e quitada pela Agravada antes mesmo do registro do gravame.

Assim, a Apelada não tem responsabilidade sobre a garantia real averbada na escritura do imóvel.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a garantia hipotecária firmada pela construtora com a instituição bancária não atinge o terceiro adquirente da unidade autônoma:

Súmula 308:
A hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel.

In casu
, a Apelada pagou integralmente o preço contratado e não pode ser prejudicada por relação jurídica estabelecida entre a construtora e o agente financeiro.

Prosseguindo, o Banco/Apelante alega que não há danos morais a serem indenizados.

Ocorre que é cabível a indenização por danos morais, decorrentes da ausência injustificada em baixar o gravame que impediu a outorga da escritura envolvendo compra e venda de imóvel, especialmente nos casos em que o pagamento foi realizado antes da instituição do gravame e este perdurou por tempo considerável. Neste sentido:

[...] 5. Acerca da pretensão recursal deduzida pela autora para condenação da ré ao pagamento de indenização extrapatrimonial, entende a jurisprudência deste Sodalício que “é in re ipsa os danos morais causados ao comprador pela demora excessiva de mais de ano para a construtora promover a baixa do gravame e outorgar a escritura pública” (TJES, Classe: Apelação Cível, 047160076536, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/10/2021, Data da Publicação no Diário: 18/10/2021). No caso, embora o atraso tenha se dado por um período menor – aproximadamente sete meses -, tenho que resta satisfatoriamente demonstrado que tal atraso acabou por frustrar a venda do imóvel para terceiro, conforme e-mail acostado à fl. 176, oportunidade na qual a Sra. Kajsa Kissely desiste da compra em virtude da demora na liberação da documentação. 6. Assim, na espécie, tenho que resta demonstrado que o atraso perpetrado pela requerida ultrapassa o mero descontentamento, sendo apto a atingir a esfera extrapatrimonial da autora, sendo passível, então, a condenação da demandada ao pagamento da respectiva indenização. [...] (TJES, APELAÇÃO CÍVEL0013494-66.2016.8.08.0035, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Data: 27/10/2022)

Resta configurado o dano moral à adquirente prejudicada pela atitude do Banco/Apelante que não concedeu o Termo de Liberação de Hipoteca para cancelamento do gravame em tempo razoável ou apresentou justificativa plausível para a recusa.

Acerca do valor da indenização por danos morais a doutrina destaca que:

Não há, realmente, outro meio mais eficiente para se fixar o dano moral a não ser pelo arbitramento judicial. Cabe ao juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral. (...) Creio que na fixação do quantum debeatur da indenização, mormente tratando-se de lucro cessante e dano moral, deve o juiz ter em mente o princípio de que o dano não pode ser fonte de lucro. A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano (CAVALIERI FILHO, Sérgio, Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo, Atlas, 8ª edição, rev. e ampliada, 2008, pág. 91/93).

De fato, diante da ausência de critérios legais pré estabelecidos, deve o valor da indenização ser fixado segundo o livre arbítrio do Julgador, levando-se em conta os seguintes parâmetros, aceitos tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência: a) a posição social e econômica das partes; b) a intensidade do dolo ou o grau de culpa do agente; c) a repercussão social da ofensa; d) o aspecto punitivo-retributivo da medida, atentando-se para a impossibilidade de enriquecimento ilícito.

Desse modo, considerando os parâmetros estabelecidos pela doutrina e jurisprudência para a fixação da indenização por dano moral, ou seja, a intensidade do dolo ou culpa, a situação econômica do lesante, o bem jurídico danificado, a gravidade e repercussão da ofensa, a posição social da vítima, e em atenção às peculiaridades do caso concreto, o valor fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) deve ser reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que se insere dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com o escopo de compensar a vítima e punir o ofensor e não destoa dos valores que têm sido arbitrados por este egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. HIPOTECA REGISTRADA APÓS A QUITAÇÃO. SÚMULA N.º 308, DO STJ. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. INDENIZAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS
1. Restou incontroversa a existência de hipoteca, que impede a transferência do imóvel adquirido pela Apelada, bem como a alegação de que o contrato de promessa de compra e venda foi integralmente adimplido antes de sua constituição. 2. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a garantia hipotecária firmada pela construtora com a instituição bancária não atinge o terceiro adquirente da unidade autônoma (Súmula n.º 308/STJ). 3. Resta configurado o dano moral à adquirente prejudicada pela atitude da construtora que não efetivou, a tempo, modo e de forma justificada, a baixa da hipoteca. 4. Considerando os parâmetros estabelecidos pela doutrina e jurisprudência para a fixação da indenização por dano moral, deve o valor fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ser mantido, valor que se insere dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com o escopo de compensar a vítima e punir o ofensor e não destoa dos valores que têm sido arbitrados por este egrégio Tribunal. 5 - Recurso desprovido. Honorários recursais. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5003931-59.2021.8.08.0011, Magistrado: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível, Data: 04/10/2023).

[...] 1. O caso guarda uma especificidade que transcende os limites do mero aborrecimento, já que a garantia real junto ao banco foi feita por terceiro, sem o consentimento da primeira Recorrente, após o pagamento da unidade, com ausência de solução do imbróglio até o presente momento. 2. Nessa ordem de raciocínio, considero que, não obstante o lapso temporal que possa ter causado transtornos à liberalidade do bem, o quantum deve ser arbitrado observando-se os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade e, assim, não há falar em aumento do valor fixado (R$ 5.000,00), pois suficiente a compensar o abalo moral sofrido pela vítima sem causar o seu enriquecimento indevido, bem como surte o necessário efeito pedagógico para o ofensor. [...] 7. Recurso conhecido e parcialmente provido (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0000924-82.2015.8.08.0035, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível, Data: 10/11/2023).

O Banco/Apelante sustenta, ainda, que o prazo para cumprimento da obrigação foi exíguo e deveria ser estabelecido em dias úteis.

Considerando que a expedição do Termo de Quitação depende da prática de atos internos, mostra-se necessária a fixação de prazo razoável para que se providencie as medidas necessárias ao cumprimento da determinação judicial, em atenção aos trâmites burocráticos aos quais o Banco/Apelante deve se submeter.

Assim, sopesando a necessidade de rápido deslinde da questão, por se tratar de medida que já se prolonga no tempo, bem como considerando os trâmites internos do Banco/Apelante, mostra-se recomendável a majoração do prazo fixado para cumprimento da decisão recorrida para 15 (quinze dias).

Ademais, “
O prazo para cumprimento da obrigação deve ser contado em dias úteis (art. 219 CPC), por tratar-se da forma de contagem dos prazos processuais. Entretanto, após o transcurso do lapso temporal conferido pelo juiz para cumprimento da ordem judicial, a contagem do prazo das astreintes deve se dar em dias corridos
” (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5007537-61.2022.8.08.0011, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, 2ª Câmara Cível, Data: 05/10/2023).

No que se refere ao valor da multa, majorada na sentença para o valor diário de R$ 2.000,00 (dois mil reais), até o máximo de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), razão não assiste ao Banco/Apelante.

O objetivo da fixação de multa é assegurar o cumprimento da obrigação imposta, podendo o Julgador, de ofício ou a requerimento, modificar seu valor ou periodicidade, bem como excluí-la.

A multa diária tem caráter intimidatório, devendo ser fixada em valor suficiente para compelir a parte à prática da ordem judicial.

Nelson Nery Júnior e Rosa Maria e Andrade Nery destacam que:

Deve ser imposta a multa, de ofício ou a requerimento da parte. O valor deve ser significativamente alto, justamente porque tem a natureza inibitória. O juiz não deve ficar com receio de fixar o valor em quantia alta, pensando no pagamento. O objetivo da astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória. Deve ser alta para que o devedor desista do seu intento de não cumprir a obrigação específica. Vale dizer, o devedor deve sentir ser preferível cumprir a obrigação na forma específica a pagar o alto valor da multa fixada pelo juiz. (Código de Processo Civil Interpretado, p. 764)

No caso em análise, a majoração da multa diária para R$ 2.000,00 (dois mil reais) por dia, até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), se mostra em conformidade com o Princípio da Proporcionalidade, não havendo razões para sua redução.

Finalmente, o Banco/Apelante sustenta que os honorários advocatícios deveriam ser fixados sobre o valor da condenação e não sobre o valor da causa.

Quanto ao tema, “
a 2ª Seção definiu que quanto à fixação dos honorários de sucumbência, temos a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II. a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II. b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º)”
(STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.349.867/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 25/10/2023).

Desse modo, atentando-se para (1) a ordem de preferência estabelecida no art. 85, § 2º, do CPC, que estabelece em primeiro lugar o valor da condenação, (2) que houve condenação ao pagamento de indenização por danos morais e (3) que a obrigação de fazer, in casu, não é quantificável, o percentual fixado a título de honorários advocatícios (10%) deve incidir sobre o valor da condenação e não sobre o valor da causa.

Neste sentido:

Apelação cível. Ação Ordinária. Pedido de baixa da hipoteca do imóvel. Quitação do financiamento em execução hipotecária. Indenização por danos morais. Demora injustificada na baixa do gravame. Decisão que rejeitou embargos de declaração. Nulidade. Inocorrência. Danos morais. Configuração. Indenização devida. Valor majorado. Honorários advocatícios.Base de cálculo. Percentual sobre a condenação. Honorários contratuais. Restituição indevida. Não configuração de dano material. Recurso de apelação nº 1 desprovido. Recurso de apelação nº 2 parcialmente provido.
1. A quitação do contrato firmado entre as partes restou inequivocamente comprovado nos autos, não havendo que se falar em saldo residual a ser pago pela autora. 2. Resta configurada a falha na prestação do serviço, sendo indiscutível a ocorrência de ato ilícito indenizável. A demora do Banco apelante em realizar a baixa do gravame caracteriza o dano moral, diante do não cumprimento pelo mesmo de seu dever legal de promover a liberação da hipoteca.3. Apesar de sucinta, a fundamentação que rejeitou os embargos de declaração interpostos pela segunda apelante abordou de forma suficiente as alegações da mesma, não havendo que se falar em nulidade. 4. Considerando a gravidade da ofensa, deve ser majorado o valor da indenização pelo dano moral sofrido para R$ 15.000,00 (quinze mil reais). 5. A base de cálculo para a fixação dos honorários advocatícios é o valor da condenação, ou seja, somente a parte condenatória da sentença. 6. O percentual de honorários advocatícios fixado em sentença deve ser majorado, a fim de valorar de forma mais adequada o trabalho desenvolvido pelo patrono da parte. 7. Impraticável a restituição de honorários contratuais pagos ao patrono contratado pela parte, uma vez que tal contratação é feita de forma discricionária, não havendo que se falar em caracterização de tal despesa como dano material. 8. Diante do desprovimento do recurso de apelação nº 1, deve ser majorada a verba honorária devida pela Instituição Financeira requerida, nos termos do artigo 85, § 11º do Código de Processo Civil (TJPR - 16ª Câmara Cível - AC - Região Metropolitana de Londrina - Foro Central de Londrina - Rel.: DESEMBARGADOR HELIO HENRIQUE LOPES FERNANDES LIMA - Unânime - J. 02.08.2017)

DO EXPOSTO
, dou parcial provimento ao Recurso de Apelação, para (1) reduzir o valor fixado a título de indenização por danos morais para R$ 5.000,00, atualizado a partir da publicação deste acórdão e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação, (2) majorar o prazo para cumprimento da obrigação para 15 (quinze) dias úteis e (3) estabelecer como base de cálculo dos honorários advocatícios o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator para DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso.

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.